Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800698-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: VANDERLEY DOS SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº: 0800698-11.2020.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0009570-63.2018.8.14.0050

PACIENTE:
VANDERLEY DOS SANTOS ALVES

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA NATÁLIA CASTELÃO LUPO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. A marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
;

3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 03 do mês de março e encerrada às 14h00 do dia 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 05
de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800698-11.2020.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0009570-63.2018.8.14.0050

PACIENTE:
VANDERLEY DOS SANTOS ALVES

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA NATÁLIA CASTELÃO LUPO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Natália Castelão Lupo
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
VANDERLEY DOS SANTOS ALVES
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0009570-63.2018.8.14.0050
.

Consta da
impetração
(ID 2675671) que, o paciente está
preso provisoriamente
desde
11/10/2018
, atualmente
recolhido
no
Centro de Recuperação Masculino de Vitório do Xingu
,
sem que haja prolação de sentença até o momento da presente impetração
. O juízo
a quo
, em decisão proferida em
10/09/2019
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, pautado na
inexistência do excesso de prazo
, bem como na
gravidade em abstrato do delito
.

Para a impetrante, o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo
, vez que o prazo da prisão já se estendeu de forma exacerbada, sendo injustificável, pois sequer houve por parte da autoridade coatora qualquer fundamentação satisfatória. Vale ressaltar que,
a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não foi causada pela defesa ou em razão de eventual complexidade da causa
, mas sim em razão da
necessidade de condução coercitiva da vítima e testemunha de acusação
.

Alega ainda a
ausência dos requisitos que autorizam a segregação cautelar
do paciente e que
a gravidade abstrata do delito não constitui, por si só, fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, quando não demonstradas circunstâncias que indiquem a
periculosidade do agente
, seja pela
conduta concreta
, seja pelas
condições pessoais do acusado
. Além do que, o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, tendo
residência fixa
, podendo ser prontamente encontrado,
se comprometendo a comparecer sempre que intimado pelo juízo
.

Desta forma,
não há elemento nos autos a suportar a necessidade da medida, inexistindo indícios palpáveis que apontem, concretamente, alguma possibilidade de habitualidade na atividade criminosa
.

Ademais, a impetrante destaca que,
de acordo com a nova sistemática processual penal vigente, as medidas cautelares diversas da prisão serão sempre preferíveis em relação à prisão cautelar
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para
conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo
, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato
Alvará de Soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Na data de 03.02.2020, indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 06.02.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)
a) SÍNTESE DA ACUSAÇÃO

- Encontram-se tramitando perante este Juízo os Autos de Ação Penal nº 0009570-63.2018.8.14.0050, em que o paciente figura como denunciado pelo crime contido no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

- O paciente foi preso por força de um Auto de Prisão em Flagrante em 10/10/2018, em razão do roubo à mão armada e em concurso de agentes, juntamente com o menor Josivan Cabral de Brito, estavam em uma motocicleta e subtraíram da vítima, mediante violência e grave ameaça a sua motocicleta, nessa cidade e Comarca de Santana do Araguaia.

c) INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

- Seguem cópias das certidões de antecedentes criminais. Com relação à personalidade,
prima facie,
não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

- O paciente foi preso, por força de prisão em flagrante, estando custodiado desde o dia 10/10/2018.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

- Nos autos de nº 0009570-63.2018.8.14.0050, o processo encontra-se aguardando a devolução de carta precatória do interrogatório do paciente, realizado em 16/01/2020 na Comarca

de Santa Izabel do Pará. Logo em seguida serão intimadas as partes para apresentação de alegações finais e posteriormente conclusão para sentença.
(...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO Nº: 0800698-11.2020.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0009570-63.2018.8.14.0050

PACIENTE:
VANDERLEY DOS SANTOS ALVES

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA NATÁLIA CASTELÃO LUPO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

VOTO

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
à ausência

dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva
, bem como ao
excesso de prazo na formação da culpa
, e, ainda,
a presença de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
. Por fim, pugnou pela
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Inicialmente, quanto
a alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, insculpido no art. 312, do CPP,
vejo que

não se sustenta no caso em apreço, pois o paciente teria supostamente cometido o crime de roubo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB e art. 244-B do ECA).

Ocorre que conforme informações advindas da autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em flagrante, em razão de roubo a mão armada e em concurso de agentes, tendo o paciente e seu comparsa, subtraído a vítima, mediante violência e grave ameaça, levando a motocicleta do ofendido.

Outrossim, a
prisão preventiva decretada
pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, vejamos:

“(...)
Em relação a prisão em flagrante, compulsando os autos verifico, como relatado acima, estarem presentes os requisitos formais e materiais exigidos pelos artigos 302, I e 304 e 306, todos do CPPB, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o flagrante lavrado em desfavor de
WANDERLEY DOS SANTOS ALVES

e passo a analisar nas linhas seguintes o pedido de representação para que seja decretada a prisão preventiva do nacional retromencionado.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2001, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva.

Determina, assim, o §6º do Art. 282 do Código de Processo Penal, que a “...prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Consta dos autos, que o autuado
WANDERLEY DOS SANTOS ALVES
praticou os delitos tipificados Art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB C/C Art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na medida em que, supostamente, teria subtraído,
juntamente com um menor
, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, na porta da residência da vítima Marcos Aurélio dos Nascimento Reis, 01 (um) aparelho de telefone celular MOTO M, cor dourada de sua propriedade,

motivo pelo qual foi preso e autuado em flagrante delito.

Está clara a prova da existência do crime (
materialidade
), bem como os
indícios suficientes de sua autoria
, ou seja, o
fumus comissi delict
, como se colhe dos depoimentos do condutor, das testemunhas e da vítima, constantes dos autos.

Os depoimentos das testemunhas convergem com o que fora relatado pelo condutor e pela vítima, estando, portanto, em consonância e harmonia, sendo suficiente para substanciar o
fumus comissi delict.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro
relevante
, conforme os depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante.

Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser
garantida a ordem pública
, uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que o autuado em liberdade oferece riscos à coletividade, pois demonstra-se, ao menos neste momento, pessoa de periculosidade acentuada, na medida em que tem imputado contra si delito praticado com emprego de arma de fogo que, obviamente,
oferece perigo concreto à vida dos cidadãos de bem desta Comarca.

Nesse sentido:
STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

E mais: STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada
, que são situações totalmente distintas.

Por fim, no caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no Art. 319 do CPP,
não são suficientes
para a garantir a ordem pública, como se demonstrou exaustivamente acima, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos autuados. (...)”

Vejamos ainda a decisão que indeferiu o pedido de revogação de preventiva:

“(...) Analisando os autos, verifico continuarem presentes os motivos para a manutenção da prisão do custodiado.

Antes, no entanto, cumpre registrar que não se desconhece que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cuidado.

Nesse passo, dispõe a Constituição Federal, que ninguém ser levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5, LXVI).

Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, exista motivos que possam prejudicar o andamento da instruo criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

Depreende-se dos autos em análise, que há indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes pelos quais foi acusado, devendo ser lembrado que para decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. o caso dos autos.

Consabido também, que para decretação da segregação cautelar devem estar presentes os pressupostos para tanto, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Os elementos mencionados no parágrafo anterior restam demonstrados na decisão que decretou a prisão, oportunidade em que este Juízo explicitou que a referida medida cautelar norteada pela cláusula rebus sic stantibus, isto, permanecendo os fundamentos ensejadores da medida restritiva, a sua manutenção torna-se imperativa, situação que ainda se apresenta no caso em análise. Ademais, em que pese as alegações da defesa acerca das condições pessoais do segregado, o pleito no deve prosperar, uma vez que a gravidade em concreto da conduta - perpetrada com violência/grave ameaça - enseja risco coletividade, conforme asseverou decisão pretérita. Por conseguinte, quanto ao tempo da segregação, ressalta-se que a instruo j se encerrou, ao passo que se aguarda apenas o retorno da carta precatória de interrogatório do réu.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado VANDERLEY DOS SANTOS ALVES, uma vez que subsistem os requisitos para tanto. (...)”

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, ensejando grave risco à coletividade.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Já em relação à
alegação de excesso de prazo
, vejo que de acordo com as informações advindas do Juízo
a quo
, o processo está tramitando normalmente, já tendo sido o paciente interrogado, esperando o Juízo
a quo
, apenas a devolução da carta precatória, para que sejam intimadas as partes para apresentação de alegações finais e posterior prolação de sentença.

Contudo, observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado. Vejamos entendimento jurisprudencial:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFCO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa.
3. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante delito em 26/11/2017, tendo sido concedida liberdade provisória ao mesmo em audiência de custódia em 27/11/2017, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que na mesma data, fora ofertada denúncia pelo RMPE. Extrai-se o paciente não compareceu na audiência de instrução e julgamento realizada em 13/03/2018, motivo o qual fora decretada a sua prisão preventiva, a qual fora cumprida em 05/04/2018. Ocorrida audiência de interrogatório do paciente em 10/05/2018, o processo se encontra em fase final, aguardando apresentação de memoriais.
Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo que permeia o judiciário. Ademais, ressalta-se que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, tendo em vista o desfecho da instrução criminal.
É esse o entendimento da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (721668, 721668, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-29, Publicado em 2018-06-29).

De outra banda, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...)
Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.
4. (...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2020